Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725884-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITALA NIEGILA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDAS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e pensionamento em razão de alegado fato de produto. 2. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com os artigos 12, caput, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os subsequentes danos. 3. No caso em exame os elementos factuais coligidos aos autos não demonstraram o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e o suposto fato do produto. 3.1. Por isso, diante da análise dos aludidos elementos de prova, a correta sentença recorrida afigura-se indene de reparos. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso VIII, 12, §3o, e 14, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto, é obrigatória a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais; d) artigos 369, 371 e 479, todos do CPC, porquanto o acórdão recorrido deixou de analisar todo o contexto probatório acostado aos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência na fundamentação do acórdão impugnado. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502 (ID 53873520 e ID 53873524). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, 12, §3o, e 14, § 3o, todos do CDC. Isso porque a tese de obrigatoriedade de inversão do ônus da prova nos casos de responsabilidade pelo fato do produto não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à mencionada violação aos artigos 186 e 927, ambos do CC e 369, 371 e 479, todos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 50133234): “(...) A autora argumenta que, a partir do ano de 2017, passou a apresentar inúmeras disfunções em decorrência do fato do produto do dispositivo contraceptivo, e que após a retirada do dispositivo a demandante apresentou uma melhora clínica significativa. O arcabouço probatório coligido aos autos, no entanto, não corrobora as alegações articuladas pela demandante. No caso em deslinde o nexo de causalidade entre o evento danoso e o suposto fato do produto não foi devidamente demostrado. (...) Ressalte-se, ademais, que o prontuário médico da autora, coligido aos autos no Id. 47751225 sugere, ainda, a existência de doenças ginecológicas que podem ter acarretado as disfunções que acometeram a demandante. Verifica-se, assim, que, a despeito do teor do relatório médico referido no Id. 47751113, o nexo causal não ficou demonstrado.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à aduzida transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão." Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021